Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728636-26.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A Agravados: NÚBIA DE OLIVEIRA BENTO Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (ID 197318522) que, em sede de ação de execução de contrato de aluguel, ajuizada em desfavor do NÚBIA DE OLIVEIRA BENTO, determinou a emenda a inicial para excluir da execução as dívidas com vencimento anterior ao dia 21/09/2020, quando foi requerida a conversão da ação monitória em execução, por entender que estavam prescritas nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil. Em suas razões recursais (ID 61443459), o agravante alega que o aditamento da inicial na conversão da ação monitória em ação de execução não significou o início de uma nova ação e, consequentemente, “não há motivo para considerar parte das dívidas perseguidas como prescritas em decorrência do simples aditamento da inicial”. Também defende que não ocorreu a prescrição trienal de qualquer débito cobrado, tendo em vista o transcurso do prazo de 2 anos e 5 meses entre a data da primeira indenização (2/7/2020) e o despacho que recebeu a inicial (3/12/2022). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma e cassação a decisão agravada, eis que ausente a ocorrência da prescrição trienal das dívidas. Preparo regular (ID 61443462). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em que pese qualquer argumentação dos agravantes nesse sentido. Explico. Consta dos autos de origem que a ação monitória foi proposta em 16/8/2022, e em 21/9/2023 o agravante/autor aditou a inicial para converter a ação em execução de título extrajudicial (ID 172726786) Ora, o aditamento da peça inicial é um procedimento dentro do mesmo processo judicial original. Ele não cria uma nova ação judicial, mas sim ajusta ou complementa a inicial já existente, preservando a continuidade do processo inicialmente proposto. Desta feita, vislumbro a probabilidade do direito alegado porque entre a data do primeiro débito cobrado (2/7/2020 - ID 61443459 – pág. 10) e o ajuizamento da ação inicial (22/8/2022) transcorreram 2 anos, 1 mês e 20 dias, não se configurando a prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, I, do CC[4]. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, se o efeito suspensivo não for concedido a este recurso, o processo de origem poderá ser extinto sem julgamento de mérito prematuramente (art. 317 do CPC[5]), trazendo prejuízos ao agravante/autor. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; [5] Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.